Tribunal: TJES
Processo: 0004001-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0004001-63.2022.8.08.0000

PACIENTE:

MARCIA BORLINI MARIM SANCHES

AUT. COATORA.: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – HC ANALISADO PELO STJ DETERMINANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
In
casu
,

verifica-se que os motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar de privação de liberdade da paciente foram devidamente analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, que em decisão proferida nos autos do HC 2022/0047195-7, datado de 27/09/2022, determinou a revogação da prisão domiciliar, como se vê da leitura do Acórdão anexado ao movimento PJe n.º 3474775 2.

2. Quanto ao mérito,
em que pese os argumentos declinados, cuida destacar que a decisão do STJ analisou apenas a situação fática relacionada a colheita de provas na ação penal originária e suas implicações quanto à pessoa da paciente, sem adentrar no exame dos fundamentos jurídicos que levaram a decretação da prisão preventiva dos demais corréus, os quais sequer foram objeto de debate naqueles autos.

3. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se apenas os termos da liminar outrora deferida em favor da paciente Marcia Borlini Marim Sanches.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

parcialmente
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004001-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIA BORLINI MARIM SANCHES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0004001-63.2022.8.08.0000

PACIENTE:

MARCIA BORLINI MARIM SANCHES

AUT. COATORA.: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus
com pedido limi
n
ar
impetrado em favor de

MARCIA BORLINI MARIM SANCHES
, em razão
da paciente
encontra
r
-se em
prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica
, desde o dia 11/09/2020,
há
mais de (2 ANOS), nos autos da ação penal nº 0003336-52.2020.8.08.0021,
sendo que foi declarada a nulidade processual e determinada a imediata revogação total da segregação cautelar
da paciente
pelo STJ, na data de 27/09/2022
.

Pleiteia-se com o presente
writ,

a

concessão

da medida liminar
requerida, com o escopo de que se expeça imediatamente o ALVARÁ DE SOLTURA em nome da paciente MARCIA BORLINI MARIM SANCHES, conforme determinado no RHC Nº 160850/ES, revogado a sua prisão domiciliar e todas as cautelares previstas nos incisos I, II, IV, V e IX, do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Decisão Id 3501320, concedendo a medida liminar, determinando a soltura imediata da paciente.

A autoridade coatora prestou às informações nos movimentos Ids 3686514 e 3686515.

Parecer da Procuradoria de Justiça, evento Id 3766786, opinando
pela concessão parcial da ordem de habeas corpus, confirmando-se apenas os termos da liminar outrora deferida em favor da paciente Marcia Borlini Marim Sanches, colocando-a em plena liberdade, caso não exista outro motivo impeditivo.

Verifica-se dos autos, que,
de fato,
no dia

27/09/2022
, através do julgamento do RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 160850-ES (2022/0047195-7), ocorrido no STJ, foi declarada a nulidade processual e determinada a imediata REVOGAÇÃO TOTAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
da paciente
, vejamos o acórdão:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. INFILTRAÇÃO DE AGENTES (LEI N. 12.850/2013). AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA MEDIDA POR INSPETOR PENITENCIÁRIO, A FIM DE INVESTIGAR A INSERÇÃO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ATIVIDADE QUE NÃO É DADA A SER REALIZADA SEQUER POR POLICIAL PENAL (ART. 144, § 5º-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MÁCULA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS POR MEIO DA MEDIDA EIVADA DE ILEGALIDADE, OS QUAIS JUSTIFICARAM, INCLUSIVE, A PRISÃO CAUTELAR DA RECORRENTE. DESENTRANHAMENTO E REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites (Art. 10 da Lei n. 12.850/2013).

2. Caso em que a medida de infiltração de agente, autorizada judicialmente para a investigação da inserção de droga em estabelecimento prisional, foi realizada por pessoa que não faz parte dos quadros da polícia investigativa, sendo apenas inspetor penitenciário.

3. Ainda que se tratasse de agente de polícia penal – e no caso não é, pois consta dos autos que o agente cumpria a função de inspetor penitenciário que sequer teria vínculo celetista com o Estado –, não haveria como reconhecer a licitude da investigação realizada, uma vez que a polícia penal não detém atribuição de polícia investigativa. Doutrina.

4. Recentemente, a Sexta Turma firmou a convicção de que os guardas municipais são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações, não cabendo a eles a tarefa de atuar, de forma ampla, como polícia investigativa. Tal raciocínio pode ser,
mutatis mutandis
, aplicado ao presente caso, quando evidenciado que a Constituição Federal é expressa em dispor que às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais (art. 144, § 5º-A).

5. Recurso em habeas corpus provido para, reconhecendo a nulidade dos elementos de informação que levaram à investigação realizada contra a recorrente,
revogar sua segregação cautelar e determinar a anulação de todos os elementos de informação coletados por meio da infiltração de agente
, autorizada judicialmente, bem como dos contaminados pela ilegalidade, a serem identificados pelo Juízo de primeiro grau, que deverá, também, verificar se, com a extração dos elementos, subsistem elementos para justificar a manutenção da ação penal e da segregação dos corréus. (STJ – RHC Nº 160850 - ES (2022/0047195-7) – RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – SEXTA TURMA -
27/09/2022
)

No mesmo dia 28/09/2022, o Tribunal de Justiça do Espirito Santo, expediu comunicação para a 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da AÇÃO PENAL Nº 0003336-52.2020.8.08.0021, informando da decisão e determinando o imediato cumprimento da expedição do Alvará de soltura em nome da paciente,
o que não ocorreu até a presente data em função da alegação de que quando o
advogado na QUINTA-FEIRA (29/09/2022), buscou o juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, para solicitar prioridade na expedição do alvará de soltura,
foi
informado que o juiz (1º coator) e titular da 1ª Vara Criminal de Guarapari, se afastou de suas funções, tendo sido nomeado o juiz da comarca de Marataízes que encontra-se respondendo pelas duas comarcas.

Ou seja, diante de uma prisão ilegal baseada em provas nulas, decretada no dia 11/09/2020, há mais de (2 ANOS), a paciente não pode ficar à mercê de um problema causado pelo próprio judiciário, pois, a demora na expedição do seu alvará de soltura já determinada desde o dia 27/09/2022, configura-se flagrante cerceamento de defesa.

Dessa forma, quanto ao pedido de liminar, não há dúvidas de que a ordem emanada pela Corte Superior deve ser imediatamente cumprida, de modo que a paciente seja colocada em liberdade, em relação aos fatos apurados nos autos da ação penal originária, tombada sob o n.º 0003336-52.2020.8.08.0021.

Quanto ao mérito do presente habeas corpus, observa-se que o Impetrante requer a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ aos demais corréus da ação penal citada, por entender que uma vez declarada a nulidade dos elementos de informação coligidos, não subsiste qualquer motivo para a manutenção das prisões preventivas decretadas.

Contudo, em
que pese os argumentos declinados, cuida destacar que
a decisão do STJ analisou apenas a situação fática relacionada a colheita de provas na ação penal originária e suas implicações quanto à pessoa da paciente
, sem adentrar no exame dos fundamentos jurídicos que levaram a decretação da prisão preventiva dos demais corréus, os quais sequer foram objeto de debate naqueles autos.

Assim, ainda que as provas coligidas tenham sido consideradas nulas pelo STJ, não se pode supor que a situação jurídica e pessoal da paciente se espelha a dos demais corréus, de modo a conferir automaticamente a extensão dos efeitos daquela decisão, até porque, se possível, já teria sido analisado por aquela Corte.

Tal situação se constata na própria decisão do STJ quando determina ao Magistrado de 1º grau que: “
deverá, também, verificar se, com a extração dos elementos, subsistem elementos para justificar a manutenção da ação penal e da segregação dos corréus
.”

Como se vê, a referida decisão não impede a manutenção da prisão preventiva dos demais corréus, desde que presentes outros elementos de convicção suficientes ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, a ser verificado no bojo da ação penal originária.

Dessa forma, não se vislumbra cabível, por meio do presente
mandamus
, o reexame de provas e dos fundamentos da decisão que mantém a prisão preventiva dos demais corréus, de modo a conceder a ordem pleiteada neste ponto.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
confirmando-se apenas os termos da liminar outrora deferida em favor da paciente Marcia Borlini Marim Sanches.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0004001-63.2022.8.08.0000

PACIENTE:

MARCIA BORLINI MARIM SANCHES

AUT. COATORA.: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – HC ANALISADO PELO STJ DETERMINANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
In
casu
,

verifica-se que os motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar de privação de liberdade da paciente foram devidamente analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, que em decisão proferida nos autos do HC 2022/0047195-7, datado de 27/09/2022, determinou a revogação da prisão domiciliar, como se vê da leitura do Acórdão anexado ao movimento PJe n.º 3474775 2.

2. Quanto ao mérito,
em que pese os argumentos declinados, cuida destacar que a decisão do STJ analisou apenas a situação fática relacionada a colheita de provas na ação penal originária e suas implicações quanto à pessoa da paciente, sem adentrar no exame dos fundamentos jurídicos que levaram a decretação da prisão preventiva dos demais corréus, os quais sequer foram objeto de debate naqueles autos.

3. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se apenas os termos da liminar outrora deferida em favor da paciente Marcia Borlini Marim Sanches.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

parcialmente
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 30 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.